Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731369-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA RECORRIDO: LINDNER WASHTECH GMBH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO INTERNACIONAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 25 do Código de Processo Civil estabelece que “não compete à autoridade brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguido pelo Réu na contestação. 2. No caso concreto, o contrato de compra e venda é internacional, de modo que deverá ser observado o que foi pactuado pelas partes, em especial a cláusula de eleição de foro. 3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/1990; 75, inciso IV e §1o, 435, ambos do Código Civil; 21, incisos I, II e parágrafo único, 22, inciso II, 63, §3o, todos do Código de Processo Civil, defendendo a competência da justiça brasileira. Aduz a existência de relação de consumo, bem como a nulidade da cláusula de eleição de foro. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, da Lei 8.078/1990; 75, inciso IV e §1o, 435, ambos do Código Civil; 21, incisos I, II e parágrafo único, 22, inciso II, 63, §3o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “não há relação de consumo que permita ao juiz declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro” (ID 51188589), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010